Tribunal: STF
Processo: AI 624554
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidor
   público. Aposentadoria. Cômputo do tempo rural. Comprovação do
   recolhimento da previdência social. Período anterior à EC no 20,
   de 1998. Necessidade. Precedente. 3. Agravo regimental a que se
   nega provimento.